Tribunal: TJDFT
Processo: 0009339-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete da Desa. Sandra De Santis PROCESSO: 0009339-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARIA APARECIDA FERREIRA SANTANA e MARIA APARECIDA MOREIRA MARTINELLI, substituídas processualmente e anuentes ao acordo noticiado nos autos, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF (Tema 810 da repercussão geral), renunciam expressamente, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme já acordado pelas partes no item 6.2 da mencionada transação (fls. 566-570, ID 12149341), e requerem o prosseguimento da ação quanto a elas (ID 12149588). O Distrito Federal não se opôs nem às renúncias, manifestando desistência de eventuais embargos à execuão ou recurso extraordinário interposto em relação às requerentes (ID 12149598), nem às adesões (ID’s 12149548 e 12149553). A Desembargadora Sandra de Santis, na qualidade de Relatora designada para o acórdão de ID 12149561, diante das renúncias manifestadas, determinou o levantamento da suspensão do processo quanto às renunciantes, retornando os autos a este Relator para prosseguimento (decisão de ID 13562683). É o relato do necessário. Decido. Levantada a suspensão do processo em relação às anuentes MARIA APARECIDA FERREIRA SANTANA e MARIA APARECIDA MOREIRA MARTINELLI, face às renúncias que expressamente manifestaram à correção monetária de seus créditos pelo IPCA-E, o processo encontra-se em fase de saneamento quanto às mesmas. Os documentos juntados aos autos e as informações processuais disponibilizadas no sítio deste egrégio Tribunal de Justiça, no entanto, são insuficientes para aferição do ineditismo da demanda em relação a MARIA APARECIDA MOREIRA MARTINELLI, principalmente quanto à EXE 2005.00.2.000185-4, que já deu origem ao PCT 2008.00.2.003762-8 . Isso posto, devidamente assistidas nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (ID’s 12149543 e 12149550), homologo as renúncias apresentadas pelas requerentes, nos termos supracitados, e, em relação a elas, já revogada a suspensão do processo, determino o prosseguimento do feito. Ao exequente para prestar esclarecimentos acerca da existência ou não de litispendência/coisa julgada quanto a MARIA APARECIDA MOREIRA MARTINELLI, carreando aos autos cópias das principais peças do processo retromencionado, especialmente da petição inicial, da sentença exequenda, de decisões de eventuais recursos e de certidões de trânsito em julgado. Brasília, 25 de março de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador